Tribunal: TCU
Processo: 026.248/2020-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 636.000,00 durante o exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS) em desfavor do Município de Monte Alegre - PA diante dos indícios de irregularidade na aplicação dos recursos federais repassados a partir da modalidade fundo a fundo por meio do Sistema Único de Saúde (SUS) sob o valor original de R$ 636.000,00 durante o exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. promover o arquivamento da presente tomada de contas especial, sem o julgamento do mérito, por ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, nos termos dos arts. 201, § 3o, e 212 do RITCU, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos neste processo; e 9.2. enviar a cópia do presente Acórdão, com o Relatório e a Proposta de Deliberação, ao Município de Monte Alegre - PA, para ciência.